Tribunal: TJMT
Processo: 1020821-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020821-82.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Receptação, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GONCALO DE SOUZA MARTINS - CPF: 060.009.947-45 (APELANTE), VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA - CPF: 774.134.661-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RHOBISON SERAFIN DE ANDRADE - CPF: 728.083.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA NUNES DA SILVA - CPF: 891.869.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELLE MIRANDA CARDOSO SIQUEIRA - CPF: 054.642.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON ABADIAS MOURAO - CPF: 028.096.789-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DE MENEZES E SILVA - CPF: 059.898.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN JOSE ALVES RONDON - CPF: 972.550.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA (VÍTIMA), A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (VÍTIMA), A FÉ PUBLICA (VÍTIMA), LUAN DE MENEZES E SILVA - CPF: 059.898.471-22 (VÍTIMA), O ESTADO (VÍTIMA), SILVANO DE DEUS SILVA - CPF: 932.744.241-53 (VÍTIMA), RICHARD GABRIEL DA SILVA ESTEVAM - CPF: 051.451.031-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLINDO EZEQUIEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 719.798.751-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Cárcere privado. Palavra da vítima corroborada por testemunhas. Manutenção da condenação pelo cárcere privado. Desobediência de decisão judicial. Atipicidade da conduta. Regime semiaberto mantido. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
primeiro
por cárcere privado e desobediência de decisão judicial, em concurso material, a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão e 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, e o
segundo
por cárcere privado a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, ambos em regime semiaberto
, visando suas absolvições.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) insuficiência probatória para a condenação de cárcere privado; 2) ausência de descumprimento das condições impostas no regime semiaberto.

III. Razões de decidir

O depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal e demais elementos coligidos nos autos, é meio hábil para comprovar a prática dos crimes imputados aos apelantes.

Para caracterização do cárcere privado,

“
não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra
”
.

Não se exige, para a configuração do tipo penal do art. 148 do CP, a imposição de clausura absoluta, bastando a restrição injusta da liberdade de locomoção, ainda que por breve lapso temporal.

Se o descumprimento das condições impostas quando da progressão para o regime semiaberto, prevista no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, importaria na regressão de regime prisional, não há falar em crime de desobediência, dada a existência de sanção específica para tanto.

O c. STJ firmou entendimento de que o “
crime de desobediência apenas se configura quando, desrespeitada ordem judicial, não existir previsão de outra sanção em lei específica, ressalvada a previsão expressa de cumulação”.

“O regime inicial semiaberto foi corretamente aplicado, em conformidade com a Súmula 269/STJ, dado o histórico de reincidência e a pena fixada inferior a 4 anos. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que a reincidência da recorrente impedem o benefício”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para
absolver
GONÇALO DE SOUZA MARTINS
da desobediência
de decisão judicial (CP, art. 359)
, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantidas as condenações do cárcere privado (CP, art. 148,
caput
) em
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime semiaberto.

Tese de julgamento
:

O descumprimento das condições impostas ao condenado no regime semiaberto configura infração de natureza
executiva
, a ser sanada no âmbito da execução penal, nos termos da
LEP
, de modo que se afigura
incabível a tipificação da conduta como desobediência
.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 148, caput, e 359; CPP, art. 386, III; LEP, art. 118, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, REsp 1.622.510/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 9.6.2017; STJ, HC 489.368/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 6.5.2019; TJMT, AP 1009565-67.2023.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 23.5.2025; TJMT, AP 1007386-38.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 16.4.2025.

Doutrinas relevantes citadas
: GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. 7. ed. Niterói: Impetus, 2013; JESUS, Damásio E. de.
Código Penal Anotado
. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2012; NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1020821-82.2024.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): GONÇALO DE SOUZA MARTINS

VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GONÇALO DE SOUZA MARTINS e VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1020821-82.2024.8.11.0002), que condenou o
primeiro
por cárcere privado e desobediência de decisão judicial [sobre perda ou suspensão de direito], em concurso material, a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão e 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, e o
segundo
por cárcere privado a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, ambos em regime semiaberto - art. 148,
caput
, e art. 359, ambos do CP - (ID 269252927).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação de cárcere privado; 2) não estaria comprovado o
“descumprimento das condições impostas no regime semiaberto”
, a descaracterizar a desobediência de decisão judicial por
GONÇALO DE SOUZA MARTINS.

Pedem o provimento para que
GONÇALO DE SOUZA MARTINS
seja absolvido de cárcere privado e desobediência de decisão judicial e
VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA de cárcere privado
(ID 269253311).

Prequestionam a matéria impugnada de forma genérica.

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 269253316).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Cárcere privado e desobediência de decisão judicial. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. A autoria e materialidade estão amplamente comprovadas nos autos. A situação narrada nos autos demonstra que os réus coagiram e restringiram a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante. Palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas oculares. Comprovada a prática do réu no crime de cárcere privado, também restou demonstrado o descumprimento das condições impostas no livramento condicional. Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo, para que seja mantida intacta a sentença condenatória.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 271079392)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 2.o Fato - CÁRCERE PRIVADO. Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de 05.06.2024, por volta das 16h00min., em residência situada na Rua 03, Quadra 125, Casa 14, Bairro São Simão, em Várzea Grande-MT, os denunciados ARLINDO EZEQUIEL DA SILVA JÚNIOR, GONÇALO DE SOUZA MARTINS, RICHARD GABRIEL DA SILVA ESTEVAM e VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA, de forma consciente e voluntária, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, privaram a vítima Luan de Menezes e Silva de sua liberdade mediante cárcere privado. [...]

5.o Fato - DESOBEDIÊNCIA DE DEC. JUDICIAL. Na mesma data, horário e local, ao praticar os delitos anteriormente descritos, o denunciado VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA, de forma consciente e voluntária, desobedeceu decisão

judicial sobre suspensão de direito – descumprimento de condições estipuladas para o livramento condicional nos autos de Execução Penal Cód. 0006314-09.2007.8.11.0042 (anexo II).

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA ARLINDO EZEQUIEL DA SILVA JÚNIOR e RICHARD GABRIEL DA SILVA ESTEVAM como incursos nas sanções do artigo 288, caput, artigo 148, caput, e artigo 329, caput, todos do Código Penal, em concurso material; e GONÇALO DE SOUZA MARTINS e VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA como incursos nas sanções do artigo 288, caput, artigo 148, caput, artigo 329, caput, e artigo 359, todos do Código Penal, também em concurso material [...].”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça - ID 269252890)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] I - Do delito de sequestro e cárcere privado (art. 148, CP):

A
materialidade delitiva

está indubitavelmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 159146035), boletim de ocorrência (id. 159146904), termo de exibição e apreensão (id. 159146905), assim como as declarações das vítimas.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da
autoria delitiva
, vez que o conjunto probatório carreado aos autos é harmônico e seguro a apontar os acusados como autores do crime de sequestro e cárcere privado
,
consoante passo a analisar. [...]

Não obstante a vítima tenha afirmado em juízo que “não consegue ligar nome às pessoas”, é certo que na fase policial procedeu ao reconhecimento dos acusados Arlindo, Valterclan, Gonçalo e Richard (id. 159146891).

Ademais, suas declarações prestadas em juízo, aliadas ao auto de prisão em flagrante, termo de reconhecimento de pessoa e boletim de ocorrência, constituem importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade. [...]

Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos agentes da lei, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. [...]

Em que pese a negativa de autoria de todos os acusados, verifica-se do depoimento da vítima, da informante e das testemunhas, que os acusados privaram a vítima de sua liberdade de locomoção, pois suas ações destinaram-se a manter Luan sob vigilância permanente, impedindo-o de sair da residência, sob o ‘argumento’ de que a vítima já estava ‘sabendo de tudo’ e iria sofrer as consequências do que acontecesse no local. Ainda, mandaram-no que ficasse nos fundos da residência, de cabeça baixada, e não olhasse para ninguém, “pra não dar nenhum problema pra você”, caracterizando o sequestro e o cárcere privado.

Não fosse suficiente, a ação dos denunciados causou grave sofrimento moral à vítima, que afirmou em juízo ter ficado com muito medo e assustada, inclusive, com traumas, em razão de ter “ficado sem serviço, com filho pequeno pra nascer” havendo necessidade, inclusive, de mudar de residência.

Em suma, as circunstâncias que tangenciaram os fatos descritos na denúncia demonstram a ocorrência do crime de cárcere privado, eis que restou demonstrado que os acusados não deixaram que a vítima saísse da residência “até que a situação se resolvesse”, restando comprovado a figura típica do artigo 148, do Código Penal, haja vista que o elemento subjetivo deste delito é a vontade livre e consciente dirigida à ilegítima privação ou restrição da liberdade alheia.

Ressalte-se que basta que a vítima não possa desvencilhar-se do ‘sequestrador’ sem que corra perigo pessoal para que se configure o delito em tela. [...]

Quanto à negativa de autoria sustentada pela defesa, entendo que as declarações dos réus são inconsistentes, de forma que o conjunto probatório é forte o suficiente para sustentar o decreto condenatório. [...]

IV – Do delito de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359, CP):

a)

Do denunciado Gonçalo de Souza Martins:

A materialidade delitiva está indubitavelmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 159146035) e boletim de ocorrência (id. 159146904.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva, cujo conjunto probatório carreado aos autos é harmônico e seguro a apontar o acusado Gonçalo de Souza Martins como autor do crime previsto no artigo 359, do Código Penal. Vejamos. [...]

Da leitura do referido artigo, constata-se que nele incide todo aquele que desobedece decisão judicial que suspende ou priva o agente do exercício de função, atividade, direito ou múnus.

É exatamente o caso em análise. O acusado Gonçalo de Souza Martins possui condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, executada no PEP 20002944020228110042.

Na data de 04/04/2024 lhe foi concedida a progressão ao regime semiaberto, mediante fixação das condições a serem cumpridas. [...]

Ressalte-se que das condições estabelecidas, o acusado Gonçalo foi devidamente intimado na data de 05/04/2024, conforme evento 80, do respectivo PEP, sendo certo que era sabedor das condições impostas e, mesmo assim, se encontrava em local diverso do determinado no item 3, além de estar ingerindo bebida alcóolica, pois conforme por ele mesmo relatado, os acusados estavam bebendo uísque enquanto ‘conversavam’ com a pessoa conhecida como ‘Lagoa’, infringindo, também, o item 8.

Ainda, o acusado infringiu o item 9, eis que se envolveu em uma infração penal. [...]

a) Do acusado Gonçalo de Souza Martins:

i. Da desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359, CP): [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal infringido. O acusado é reincidente genérico, eis que condenado nos autos 1006538-36.2021.8.11.0042, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, executada no PEP 2000294-40.2022.8.11.0042. A conduta social

do acusado é incompatível com o cidadão comum perante a sociedade. Como se sabe, a circunstância judicial referente à conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Ademais, o acusado praticou o delito em questão no período em que se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto, mediante uso de monitoramento eletrônico, sendo esta conduta social fundamento suficiente para exacerbar a pena base acima do mínimo legal e, está muito longe de ser reconhecido pelo juiz como conduta social “normal” ao homem médio brasileiro. A personalidade do agente não foi extraída dos autos por ausência de prova técnica. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. Os motivos e as consequências do crime forma normais à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Considerando a circunstância judicial desfavorável (conduta social), fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes. Verifico a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, à mingua de outras causas modificativas da pena.

ii. Do sequestro e cárcere privado (art. 148, CP): [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal infringido. O acusado é reincidente genérico, eis que condenado nos autos 1006538-36.2021.8.11.0042, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, executada no PEP 2000294-40.2022.8.11.0042. A conduta social

do acusado é incompatível com o cidadão comum perante a sociedade. Como se sabe, a circunstância judicial referente à conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Ademais, o acusado praticou o delito em questão no período em que se encontrava cumprindo pena no regime semiaberto, mediante uso de monitoramento eletrônico, sendo esta conduta social fundamento suficiente para exacerbar a pena base acima do mínimo legal e, está muito longe de ser reconhecido pelo juiz como conduta social “normal” ao homem médio brasileiro. A personalidade do agente não foi extraída dos autos por ausência de prova técnica. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. Os motivos do crime forma normais à espécie. As consequências do crime foram graves, considerando o abalo psicológico sofrido pela vítima, que afirmou em juízo ter ficado com muito medo e assustada, inclusive, com traumas, em razão de ter “ficado sem serviço, com filho pequeno pra nascer” havendo necessidade, inclusive, de mudar de residência. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Considerando a circunstância judicial desfavorável (conduta social e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes. Verifico a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, à mingua de outras causas modificativas da pena.

Considerando o concurso material de crimes, somo as penas impostas, em observância ao artigo 69 do Código Penal, tornando a pena DEFINITIVA em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão e 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção. [...]

d) Do acusado Valterclan Rodrigues de Paula: [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade foi normal para o tipo legal infringido. O acusado é reincidente genérico, eis que possui 09 (nove) guias de execução penal, sendo 07 (sete) condenações pela prática do delito de roubo, uma condenação pelo crime de estelionato, uma condenação pelo delito de porte de arma de fogo, uso de documento falso e resistência, todas executadas no PEP 0006314-09.2007.8.11.0042. A conduta social

do acusado é incompatível com o cidadão comum perante a sociedade. Como se sabe, a circunstância judicial referente à conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Ademais, o acusado praticou o delito em questão no período em que se encontrava cumprindo as condições do livramento condicional, após um período de mais de 20 (vinte) anos recluso, conforme por ele mencionado em seu interrogatório, sendo esta conduta social fundamento suficiente para exacerbar a pena base acima do mínimo legal e, está muito longe de ser reconhecido pelo juiz como conduta social “normal” ao homem médio brasileiro. A personalidade do agente não foi extraída dos autos por ausência de prova técnica. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. Os motivos do crime forma normais à espécie. As consequências do crime foram graves, considerando o abalo psicológico sofrido pela vítima, que afirmou em juízo ter ficado com muito medo e assustada, inclusive, com traumas, em razão de ter “ficado sem serviço, com filho pequeno pra nascer” havendo necessidade, inclusive, de mudar de residência. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes. Verifico a presença da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena DEFINITIVA em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, à mingua de outras causas modificativas da pena.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER ARLINDO EZEQUIEL DA SILVA JUNIOR, GONÇALO DE SOUZA MARTINS, RICHARD GABRIEL DA SILVA ESTEVAM e VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA, qualificados nos autos, em relação às condutas tipificadas nos artigos 288, caput, e 329, caput, ambos do Código Penal; ABSOLVER VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA, qualificado nos autos, da conduta descrita no artigo 359, caput, do Código Penal; CONDENAR GONÇALO DE SOUZA MARTINS, qualificado nos autos, pela prática do delito descrito no artigo 359, caput, do Código Penal e descrito no artigo 148, caput, do Código Penal e CONDENAR ARLINDO EZEQUIEL DA SILVA JUNIOR, RICHARD GABRIEL DA SILVA ESTEVAM e VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA, todos qualificados nos autos, pela prática do delito descrito no artigo 148, caput, do Código Penal. [...]

Estabeleço aos réus o REGIME SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa da liberdade, como consequência à pena aplicada, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal e CONCEDO-LHES DO DIREITO DE APELAREM EM LIBERDADE. [...]
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito - ID 269252927).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Luan de Menezes e Silva, vítima (ID 269252753), Luana de Menezes e Silva, irmã da vítima (ID 269252752), Rhobison Serafin de Andrade, investigador de polícia civil (ID 269251598), Rennan Jose Alves Rondon, investigador de polícia civil (ID 269251599), Arlindo Ezequiel da Silva Junior, corréu (ID 269252768), Richard Gabriel da Silva Estevam, corréu (ID 269252762), e os apelantes (ID 269252758 e 269252773).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luan de Menezes e Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 269252903), Luana de Menezes e Silva, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 269251748), Rennan Jose Alves Rondon, investigador de polícia civil (Relatório de Mídias - ID 269251748), Rhobison Serafin de Andrade, investigador de polícia civil (Relatório de Mídias - ID 269251748), e interrogados os apelantes GONÇALO DE SOUZA MARTINS e VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA (Relatório de Mídias – ID 269252903).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Luan de Menezes e Silva [vítima] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que
“minha irmã Luana me pediu para levar o Gustavo no Posto Canário, situado em frente a Fábrica Marajá; eu nem queria levar ele porque estava quase na hora de entrar no meu trabalho, mas minha irmã insistiu para que eu o levasse; eu e o Gustavo entramos no veículo da Luana, um gol branco; fomos em direção ao Posto Canário; não sou amigo do Gustavo, só o conheço de vista, nem sei o nome dele completo; quando estávamos chegando próximo ao Posto Canário, o Gustavo recebeu uma ligação telefônica em que a pessoa perguntou onde ele estava; ele respondeu que estava chegando ao posto; ao estacionar na lateral do Posto Canário, o Gustavo viu um gol vermelho estacionado no mercado Bom Gosto; Gustavo apontou para o veículo e falou: é com o pessoal desse carro que vou falar, vou ver se eu fico com o gol ou se você retorna com ele para sua casa; nesse momento o Gustavo recebeu outra ligação; a pessoa que ligou para ele determinou: acompanha a gente, nós vamos resolver lá na casa; o Gustavo pediu para que eu seguisse o trajeto determinado pelos ocupantes do gol vermelho; foi o que eu fiz; o gol vermelho foi na frente, eu no meio e mais uma biz de cor escura, atrás; nós fomos em direção ao bairro São Simão; ao chegarmos em frente a uma residência de cor azul, portões brancos, o portão grande foi aberto; a biz que estava vindo atrás da gente entrou, em seguida eu e o Gustavo no gol branco e após, o gol vermelho com os quatro ocupantes; assim que entrei na residência o Gustavo desceu do gol e eu permaneci no veículo e disse ao Gustavo que iria embora porque não queria atrasar para o trabalho; nesse momento, um homem de certa idade, de estatura baixa, a quem eu reconheço neste ato como sendo Valterclan Rodrigues de Paula, aproximou-se de mim e disse que era para eu aguardar, que não poderia ir embora; desci do carro e visualizei mais três homens, que determinaram para que eu aguardasse ao lado do carro e abaixasse a cabeça, que não olhasse pra ninguém para que não desse problema pra mim; fiquei apavorado e vi que era algo gravo, que se tratava de bandidos no local; abaixei a cabeça e fiquei aguardando como tinham determinado; em seguida eles mandaram eu ir para os fundos da casa, na área gourmet; disseram que era melhor eu não ouvir a conversa que eles iam ter para que não sobrasse pra mim também; eu ficava cada vez mais apavorado; estava morrendo de medo de ser executado ali mesmo; quando estavam me levando para a área gourmet, visualizei os outros três homens, os quais eu reconheço neste momento como sendo: Gonçalo de Souza Martins, Arlindo Ezequiel da Silva e Richard Gabriel da Silva Estevam; estavam um ao lado do outro; visualizei o momento em que os homens, dispostos em um círculo, momento em que começaram a discutir, a falar muito alto, a gritar; meu coração disparou; tive a certeza de que se tratava de uma organização criminosa e que ali estava ocorrendo o tribunal do crime; e que, com certeza, iria sobrar pra mim, mesmo eu sendo inocente; permaneci com a cabeça baixa, chorando e rezando, implorando a deus que me tirasse daquele lugar, daquela situação; deus ouviu minhas preces, porque logo em seguida ouvi gritos avisando que era pra correr porque tinha dado problema; não sabia que era a polícia que havia chegado no local, então eu corri e pulei o muro, na tentativa de me salvaguardar; a polícia me identificou como sendo a vítima e prendeu os membros da organização criminosa; só não prenderam o Gustavo, ele conseguiu foragir do local; eu quase morri; não foi o Gustavo que me pediu pra esperar não, os caras não me deixaram sair; eu sabia que se permanecesse lá, seria morto; eles iriam matar o Gustavo e depois iriam me matar para queima de arquivo; eu implorei diversas vezes para que eles me deixassem ir embora e eles negavam, diziam que eu teria que ficar ali; eu tava morrendo de medo de ser morto e fui impedido de sair dali; desde o dia que esses bandidos me mantiveram em cárcere privado eu não tenho mais paz; ainda não tive coragem de voltar pra minha casa, estou morrendo de medo desses bandidos, soube que são todos de alta periculosidade; vou embora dessa cidade, não tenho condições de permanecer aqui, tenho minha esposa que está grávida, não posso colocar ela e meu filho, que está prestes a nascer, em perigo; fui apenas fazer um favor para minha irmã, Luana, que me pediu para levar o Gustavo no posto canário e quase perdi minha vida; tenho certeza absoluta que eu e o Gustavo só não fomos executados porque os policiais chegaram há tempo; inclusive, na hora que os policias chegaram no local, como eu estava lá no fundo eu não ouvi os policiais verbalizando que eram policiais, então eu pensei que eram bandidos rivais; como eu vi os caras correndo eu também corri e pulei o muro, na tentativa de pedir socorro
(ID 269252753; ID 269251636;
Relatório de Mídias - ID 269252903
).

- Luana
de Menezes e Silva [irmã da vítima], informou, na Delegacia de Polícia e em Juízo, que
“está grávida de Gustavo Clementi; foi até a residência de seu irmão Luan de Menezes, no Bairro Icaraí, nesta urbe; quando estava quase chegando na residência de Luan recebeu uma ligação de Gustavo Clementi perguntando se estava chegando em Várzea Grande e solicitou uma carona até o Posto Canário; chegou na casa de Luan e ele estava dormindo; Gustavo chegou e a declarante pediu a Luan que levasse Gustavo até o Posto Canário em seu veículo, Gol branco; Luan disse que já estava quase no horário de entrar no trabalho; insisti porque não conhecia Várzea Grande; Luan, utilizando o veículo gol branco de propriedade da declarante, entrou no veículo e Gustavo como passageiro; já havia passados mais de quarenta minutos e Luan ainda não havia chegado; Jéssica, esposa de Luan, a qual está grávida, me questionou sobre a demora de Luan, pois também estava preocupada; recebi uma localização em tempo real de um número de whatsapp desconhecido e logo em seguida uma mensagem dizendo: ‘Luana chama a polícia’; fui atrás do endereço em que a localização apontava; antes que eu pudesse chegar na casa, apagou tudo, a localização e a mensagem; fui andando devagar, momento em que eu vi um homem saindo de uma casa e entrando em uma camionete S10, cor branca, momento em que o portão abriu; visualizei meu irmão encostado na parede com a cara muito apavorada, as mãos pra trás e meu carro no interior da casa; vim até a delegacia pedir ajuda e levei os policiais até a casa onde vi meu irmão sequestrado; os policiais conseguiram entrar e prender os bandidos e libertar meu irmão; Gustavo já foi preso por roubo, mas faz tempo; eu não convivo com ele”
(ID 269252752;
Relatório de Mídias - ID 269252903
).

-
Rhobison Serafin de Andrade e Rennan Jose Alves Rondon [investigadores de polícia] descreveram, nas fases policial e judicial, que
“a Sra. Luana de Menezes e Silva compareceu a esta delegacia desesperada, noticiando que o seu irmão Luan de Menezes e Silva havia sido sequestrado e estava sendo mantido em cárcere privado em uma residência do bairro São Simão; informou que está grávida de Gustavo Clementi; Gustavo lhe pediu que o levasse até o posto canário, mas, pelo ato de não conhecer várzea grande, pediu ao seu irmão Luan que levasse Gustavo ao local, utilizando o seu veículo gol de cor branca; seu irmão Luan ainda relutou para fazer o favor, pois entraria no trabalho às 15:00 horas, mas por sua insistência saiu para levar Gustavo ao referido posto canário; Luan estava demorando a retornar, ao que começou a se preocupar; recebeu uma mensagem no whatsapp com uma localização em tempo real e a seguinte mensagem de texto: Luana chama a polícia; pegou a motocicleta de seu irmão Luan e seguiu as coordenadas da localização; chegou a uma residência e se deparou com uma caminhonete saindo da casa, momento em que o portão se abriu e viu o seu irmão Luan Menezes encostado na parede com as mãos para trás e uma cara assustada; temendo pela vida do irmão Luan, compareceu na Delegacia e noticiou o crime, levando esta equipe até a residência situada na rua 3, qd. 125, casa 14, bairro São Simão, nesta urbe; efetuaram o cerco no perímetro da residência; no momento em que os conduzidos Richard Gabriel da Silva Estevam, Valterclan Rodrigues de Paula, Arlindo Ezequiel da Silva Junior e Gonçalo de Souza Martins, constataram a chegada da polícia, empreenderam fuga pulando o muro; como as equipes estavam bem posicionadas, lograram êxito em efetuar a prisão em flagrante dos conduzidos; Gustavo Clemente também empreendeu fuga e não fora localizado pelas equipes”
(ID 269251598; ID 269251599; Relatório de Mídias - ID 269251748).

- GONÇALO DE SOUZA MARTINS
[apelante], negou a autoria, na fase investigativa, alegando que
“nós queríamos saber do paradeiro do Itamar; o Richard que me pediu pra acompanhar a conversa; primeiro nós fomos lá na frente desse Posto Canário, onde encontramos esse Gustavo (conhecido por Lagoa); ele estava com um gol branco, com esse cunhado dele; o Richard mandou ele seguir nós; eu tava com o Richard no gol vermelho; quando chegou lá, nós começamos a perguntar pra esse Gustavo, o paradeiro do Itamar; o Gustavo alterou com nós, falando que ele era faccionado e que nós tinha que provar que ele tinha sumido com o Itamar; ninguém oprimiu nem com palavras; foi simplesmente um diálogo; o Richard falou que esse Gustavo foi o último a conversar com o Itamar; o Gustavo tava indicando uma pessoa pra comprar o carro do Itamar e saiu pra encontrar esse Gustavo; já tinha 24 horas, que o Itamar estava desaparecido; o Richard falou que essa pistola era do pai dele; ninguém apontou essa pistola pra ninguém; eu realmente corri, porque eu sou tornozelado”
(ID 269252773); e perante o Juízo singular, que
“eu tenho amizade com o Itamar, que é o desaparecido; já tinha ligado para o número dele um dia antes, não consegui falar; liguei para o filho dele, o Richard, e ele falou, eu também estou atrás dele; no outro dia, ele me liga novamente, ele falou, Gonçalo, meu pai não apareceu, ele não é de sumir de noite; Aí ele simplesmente falou assim, você tem como me acompanhar; eu estou com uma suspeita de um cara, porque ele contou que tinha saído para negociar o carro dele; Acompanhei o Richard, que é o filho do Itamar; Aí ele falou assim, não, eu tenho uma desconfiança de uma pessoa que se trata de um tal de Lagoa. E eu estou falando com ele, mas ele está sendo agressivo comigo, que eu estou acusando ele de sumir; Ele que falou que vai se encontrar comigo. Eu falei, não, eu te acompanho; o Richard, falou com esse tal de Lagoa. O Lagoa falou de nos encontrar nesse Posto Canário; quando estávamos esperando no posto, o Lagoa ligou novamente, cara, você não tem outro lugar para onde se encontrar?; eu não posso me encontrar com vocês ali, é um lugar público; o Richard falou, não, vamos se encontrar então aqui, você segue nós aqui, e vamos até a casa onde nós nos indicamos; chegamos, abriu o portão, entramos para dentro; nesse intervalo, já desceu o Richard, Arlindo e eu; aí que o Richard foi perguntar, o rapaz já se alterou, começando a gritar porque estava acusando ele; esse gordinho falou que queria ir embora, aí o próprio cunhado dele, que é o Lagoa, falou, não, espera aí, você não vai sair daqui; uma conversa de uns 15, 20 minutos; nós tínhamos levado até uma garrafa de uísque pra beber, que o intuito era isso; quando chegou a polícia, já chegou batendo no portão; a polícia fala que se identificou, mas em momento nenhum se identificou, porque já chegou dando tiro; em nenhum momento teve agressão com essa pessoa; não teve fuga ou discussão; tudo foi pra tentar conversar e saber a respeito do pai do Richard; quem falou para ele não sair foi o próprio cunhado dele, o tal do Lagoa, não da nossa parte
(Relatório de Mídias - ID 269252903).

- VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA [apelante], contestou a acusação de autoria, perante a autoridade policial, argumentando que
“eu fui lá só pra saber o que tinha acontecido com o Itamar; o Itamar é meu amigo de muito tempo; eu fiquei sabendo que o Itamar saiu pra vender um carro pra esse Gustavo e não voltou mais pra casa; o carro do Itamar foi encontrado carbonizado; eu ouvi o Richard falando que essa arma é do Itamar; eu corri porque todo mundo falou corre é a polícia; eu não dei conta de pular o muro, porque o muro é alto, eu até torci meu pé num buraco
(ID 269252758); na audiência de instrução
,
que
“eu estive lá nesse dia a procura do dono da casa, o Itamar
;
quando eu cheguei falaram que o Itamar estava desaparecido; me pediram para esperar porque iam trazer o menino para conversar pra saber o paradeiro do Itamar; o Luan chegou lá com o cunhado dele o Lagoa; eu falei para o Luan espera um pouquinho os caras conversarem com o Lagoa, depois você vai embora; os caras pediram para ele ir lá para trás da casa, sem ninguém com ele, foi sozinho para trás da casa, ficou lá sozinho esperando; ninguém falou, não, você tem que ficar, você vai ficar; a única coisa foi, espera um pouquinho os caras conversarem com o seu cunhado”
(Relatório de Mídias - ID 269252903).

Dito isso, vejamos a
s pretensões absolutórias.

Do cárcere privado - art. 148,
caput,
do CP - [GONÇALO DE SOUZA MARTINS e VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA]:

Verificam-se que as declarações de Luan de Menezes e Silva [vítima], nas fases policial e judicial, são coerentes no sentido de que, no dia 5.6.2024, por volta das 16h, na residência [de propriedade não identificada], localizada na Rua
3, quadra 125, casa 14, bairro São Simão
, em Várzea Grande, foi
“mantido em cárcere privado, por horas”
pelos apelantes [GONÇALO DE SOUZA MARTINS e VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA] e corréus [Richard Gabriel da Silva Estevam e Arlindo Ezequiel da Silva Junior], os quais o impediram de ir embora
“dizendo a todo o momento para manter a cabeça baixa e aguardar”
(ID 269252753; ID 269251639; Relatório de Mídias - ID 269252903).

Essas narrativas [da vítima] estão corroboradas pelo depoimento de Luana de Menezes e Silva [sua irmã], na Delegacia de Polícia e na audiência de instrução, de que visualizou Luan de Menezes e Silva [vítima]
“
encostado na parede com a cara muito apavorada e as mãos para trás
”,
bem como acionou a polícia e os levou
“
até a casa onde Luan estava sequestrado”
(ID 269252752; Relatório de Mídias - ID 220131179).

Frise-se que os investigadores de polícia [Rennan Jose Alves Rondon e Rhobison Serafim de Andrade] confirmaram, em ambas as fases da persecução penal, que Luana de Menezes e Silva [irmã da vítima]
“chegou desesperada na Delegacia informando que seu irmão Luan estava sendo mantido em cárcere privado por bandidos”
e os levou até o local

(ID 269251598/ID 269251599; Relatório de Mídias - ID 269251748), a reforçar os relatos da vítima.

Por outro lado, a escusa dos apelantes [GONÇALO DE SOUZA MARTINS e VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA] de que a vítima não teria sido impedida de sair,

se afigura inverossímil porque os portões da residência [local dos fatos] estavam todos fechados e a equipe policial precisou
“forçar o portão do meio para adentrar na residência onde Luan estava impedido de sair”
(ID 269251598/ID 269251599; Relatório de Mídias - ID 269251748).

Como bem destacado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“não obstante as alegações da defesa, no sentido de que a vítima permaneceu apenas por poucos minutos no local, os depoimentos do ofendido e das testemunhas apontam em sentido contrário, evidenciando que ele ficou por horas sob a coação dos réus [...] e só conseguiu se desvencilhar de seus algozes com a chegada da Polícia ao local”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 271079392).

Para caracterização do cárcere privado
“não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Com efeito, o cárcere privado consiste na restrição [parcial ou total] da liberdade de locomoção da vítima,
“bastando para a configuração do crime em questão que a vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade, sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do local em que foi confinada”
(STJ, REsp n. 1.622.510/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 9.6.2017).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não se exige, para a configuração do tipo penal do art. 148 do CP, a imposição de clausura absoluta, bastando a restrição injusta da liberdade de locomoção, ainda que por breve lapso temporal”.
(AP 1009565-67.2023.8.11.0006, Relator Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 23.5.2025)

Assim sendo, a responsabilização penal dos apelantes por cárcere privado (CP, art. 148, § 1o, I) deve ser mantida.

Da desobediência de decisão judicial [sobre perda ou suspensão de direito] - art. 359
,
do CP - [GONÇALO DE SOUZA MARTINS]:

O Juízo singular condenou o apelante por desobediência,

ao considerar que ele
“descumpriu as condições impostas no PEP 2000294-40.2022.811.0042”
(ID 269252927).

Realmente, o apelante [GONÇALO DE SOUZA MARTINS] foi progredido ao regime semiaberto, no dia 4.4.2024, mediante cumprimento de condições, dentre as quais:
“prisão domiciliar mediante uso de tornozeleira eletrônica; recolhimento em sua residência diariamente [...] no horário compreendido entre 22:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte; proibição de ausentar-se do local em que está sendo monitorado, após o horário de recolhimento; não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer substância entorpecente; não se envolver em novo delito”
(SEEU 2000294-40.2022.8.11.0042 - evento no 76.1), tendo sido preso em flagrante, no dia 5.6.2024, pelos crimes narrados na denúncia [associação criminosa, cárcere privado, resistência e desobediência].

Essa conduta do apelante [descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto] ensejou sua regressão ao regime fechado, pelo Juízo da Execução Penal, no dia 12.8.2024 (SEEU 2000294-40.2022.8.11.0042 - evento no 105.1).

Se o descumprimento das condições impostas quando da progressão para o regime semiaberto, prevista no art. 118, I, da Lei de Execução Penal, importaria na regressão de regime prisional, não há falar em crime de desobediência, dada a existência de sanção específica para tanto

(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Comentado. 14a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014).

O c. STJ firmou entendimento de que o “
crime de desobediência apenas se configura quando, desrespeitada ordem judicial, não existir previsão de outra sanção em lei específica, ressalvada a previsão expressa de cumulação”
(HC n. 489.368/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 6.5.2019; HC 486.040, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, 28.03.2019; AgRg no REsp n. 1.651.550/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 5.5.2017), de modo que a condenação do apelante por desobediência, ensejaria punição excessiva e desproporcional.

Portanto,
impõe-se a absolvição do apelante
[GONÇALO DE SOUZA MARTINS]
quanto à desobediência
de decisão judicial
, por atipicidade da conduta [CPP, art. 386, III].

De ofício, revisadas as dosimetrias, verifica-se que a reincidência do
primeiro
apelante, GONÇALO DE SOUZA MARTINS [por tráfico de drogas e associação ao tráfico, praticado em 7.4.2021, transitado em julgado no dia 14.2.2024 - SEEU 2000294-40.2022.8.11.0042] e do
segundo
apelante, VALTERCLAN RODRIGUES DE PAULA [por estelionato, praticado em 1.3.2006, com trânsito em julgado no dia 29.6.2018; uso de documento falso, cometido no dia 22.5.2015, transitado em julgado em 8.12.2015; roubo agravado, praticado em 2.4.2005, com trânsito em julgado no dia 19.6.2008 - SEEU 0006314-09.2007.8.11.0042], justificam as penas aplicadas pelo Juízo singular, pelo crime de cárcere privado, em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão,
sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, II),
em regime semiaberto
(CP, art. 33, § 2o, ‘b’ e § 3o), em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência.

Destaca-se aresto do c. STJ:

“O regime inicial semiaberto foi corretamente aplicado, em conformidade com a Súmula 269/STJ, dado o histórico de reincidência e a pena fixada inferior a 4 anos. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que a reincidência da recorrente impedem o benefício, conforme jurisprudência consolidada desta Corte
.” (AgRg no HC no 827.472/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024)

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
absolver
GONÇALO DE SOUZA MARTINS
da desobediência
de decisão judicial (CP, art. 359)
, nos termos do art. 386, III, do CPP, mantidas as condenações do cárcere privado (CP, art. 148,
caput
) em
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 1 (um) dia de reclusão, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025